Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria nas contas do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) quanto aos exercícios de 2007, 2015 e 2016, em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional (TC .

Inteiro teor:
Acórdão 919/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria de conformidade realizada no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em atendimento à solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 023.716/2016-9 ) Considerando que, por intermédio do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário (peça 332), este Tribunal, dentre outras deliberações, rejeitou as razões de justificativa do Sr. Pedro Paulo de Castro Pinheiro (item 9.4), julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe, no item 9. a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento; Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seged) propôs (peça 712) a revisão de ofício do supramencionado Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , peça 332, com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao responsável Pedro Paulo de Castro Pinheiro, devido ao falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da referida deliberação; Considerando que a penalidade da multa tem caráter personalíssimo, por força do art. 5o, XLV, da Constituição Federal, e que este Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da resolução 178/2005 desta Corte. Considerando, ainda, a proposta da Seged de retificar os subitens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário lenário (peça 332), com relação às multas aplicadas aos responsáveis, para que, onde se lê, " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Federal de Enfermagem (...) ", leia-se, " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (...) "; Considerado que o Ministério Público de Contas concordou com a proposta da Seged (peça 715); ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, conforme pareceres convergentes emitidos no processo (peças 712-715), em: - revisar, de ofício, o Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , com fundamento no § 2o do artigo 3o da resolução 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. Pedro Paulo de Castro Pinheiro por meio do item 9.5 do referido acórdão, em razão da comprovação, nos autos, do seu falecimento antes do trânsito em julgado da deliberação; - com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, c/c o enunciado 145 da súmula de jurisprudência desta Corte determinar o apostilamento do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos; 1. Processo TC- Processo 029.557/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 033.793/2023-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO); Processo 003.544/2025-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO); Processo 032.058/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO); Processo 032.062/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO); Processo 016.207/2025-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Alberto Jorge Santiago Cabral (XXX.407.874-XX); Alexandre Tadeu Horsts Barreira (XXX.866.627-XX); Alvo Eventos Ltda (75.431.734/0001-24); Dulce Dirclair Huf Bais (XXX.224.859-XX); Felipe Arlindo da Silva Cruz (XXX.940.097-XX); Irene do Carmo Alves Ferreira (XXX.270.105-XX); Jebson Medeiros Martorano (XXX.180.402-XX) (nome original); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Manuel Antonio do Amaral Sauer (XXX.165.207-XX); Matheus Moreira Cruz (XXX.091.326-XX); Mauro Ricardo Antunes Figueiredo (XXX.760.757-XX); Maximiliano Silva Magalhaes (XXX.082.187-XX); Mayara Ramos de Matos Brito (XXX.245.991-XX); Partners Ti Informatica e Distribuição Ltda (08.714.136/0001-75); Pedro Paulo de Castro Pinheiro (XXX.268.197-XX); Rafael de Jesus Rocha (XXX.738.741-XX); Reni de Paula Fernandes (XXX.219.671-XX); Shigeru Tsuchiya (XXX.507.248-XX); William Coutinho de Oliveira Evaristo (XXX.501.301-XX). 1.3. Interessados: Alvo Eventos Ltda (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador); Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57); Partners TI Informática e Distribuição Ltda (08.714.136/0001-75). 1.4. Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.8. Representação legal: Leandro Garcia Rufino (30.648/OAB-DF), Pethalla Carvalho Silva (15325/E/OAB-DF) e outros, representando Aline Cristina Alves Pimentel; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (15.596E/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF) e outros, representando Maximiliano Silva Magalhaes; Lucas Ferreira Paz Rebua (28.950/OAB-DF), representando Alberto Jorge Santiago Cabral; Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (15.596E/OAB-DF) e outros, representando Alvo Eventos Ltda; Idenilson Lima da Silva (32297/OAB-DF), representando Matheus Moreira Cruz; Thatiane Rodrigues Leite (48457/OAB-DF), Leandro Garcia Rufino (30.648/OAB-DF) e outros, representando Irene do Carmo Alves Ferreira; Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (15.596E/OAB-DF) e outros, representando Alexandre Tadeu Horsts Barreira; Leandro Garcia Rufino (30648/OAB-DF) e Lucas Ferreira Paz Rebua (28950/OAB-DF), representando Manoel Carlos Neri da Silva; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Idenilson Lima da Silva (32297/OAB-DF), representando Felipe Arlindo da Silva Cruz; Thatiane Rodrigues Leite (48457/OAB-DF), Pethalla Carvalho Silva (59415/OAB-DF) e outros, representando Mauro Ricardo Antunes Figueiredo; Agnes Viana Rezende (42.512/OAB-DF), Andressa Freire Amaral e outros, representando Dulce Dirclair Huf Bais. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. retificar os subitens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , com relação às multas aplicadas aos responsáveis, para que, onde se lê, " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Federal de Enfermagem (...) ", leia-se, " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (...) ".